Tribunal: TJDFT
Processo: 0736752-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NOTÍCIA ANÔNIMA. ATUAÇÃO POLICIAL PRECEDIDA DE CAMPANA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
3. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático, consagrou entendimento no seguinte sentido: “As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021)
4. Não há falar em ilegalidade do flagrante no caso dos autos, uma vez que havia notícia anônima no sentido de que o paciente praticaria crime de tráfico, com indicação do local da sua residência, do lugar em que ele cultivava a droga, quem o auxiliaria no plantio, o automóvel por ele usado, dentre outras circunstâncias. Essas informações foram confirmadas mediante campana realizada por vários dias e, segundo os policiais responsáveis pelo flagrante, do galpão que havia sido indicado como local de cultivo da droga exalava forte odor de maconha, de modo que havia justa causa para a invasão desse galpão, independentemente de mandado ou autorização.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.